Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008594-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORRETA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 924-II DO CPC

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 924 , II , do Código de Processo Civil, uma vez satisfeita a obrigação, extingue-se a execução. Comprovado o pagamento da quantia devida pelo executado, correta a extinção da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por

Banco BMG S.A.

Ação: Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais.

Sentença: Julgou extinto o processo, considerou que a parte executada satisfez a obrigação por meio do SISBAJUD, procedeu o levantamento da penhora, se existente e determinou as custas pelo executado.

Apelação (Id.
229354351)
:
Sustenta, preliminarmente, que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, em razão da probabilidade do direito e do risco iminente de danos irreparáveis.

No mérito, sustenta que a extinção da execução foi prematura, pois ainda pende de julgamento um Agravo de Instrumento interposto pelo próprio banco, no qual se discute a validade do laudo pericial e a existência de excesso de execução.

Aduz que a decisão viola a coisa julgada e que o laudo pericial não está em consonância com a condenação.

Por fim, sustenta que a apelada não pode levantar quaisquer valores sem que preste caução, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que homologou o laudo pericial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a extinção da execução, bem como para admitir o levantamento do valor pela apelada mediante a apresentação de caução.

Contrarrazões (Id.
229354357)
: Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra Ascencio Franco Dos Santos, em face da sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença e determinou expedição de alvará em favor do apelado para levantamento de valores, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a extinção da execução, ou

admitir o levantamento do valor pela apelada mediante a apresentação de caução.

Pois bem.

Primeiramente o banco requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Contudo, ao considerar que o agravo de instrumento interposto pelo apelante já foi julgado e desprovido em 26/06/2024 (1010165-72.2024.8.11.0000 – ID. 222807691), não há mais risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dessa forma,
indefere-se
o efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, o apelante sustenta que a sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença é nula, argumenta que a questão do excesso de execução e a validade do laudo pericial ainda estavam pendentes de julgamento no agravo de instrumento interposto.

Todavia, conforme relatado, o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG foi desprovido em 26/06/2024, de modo que prevaleceu a decisão que homologou os cálculos periciais e determinou o pagamento do saldo remanescente a Ascencio Franco dos.

Colaciona-se a ementa do acordão que julgou o Agravo de Instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Assim, não há mais nenhuma questão pendente de julgamento que possa impactar o cumprimento de sentença.

O apelante também alega que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem apresenta incorreções.

No entanto, o perito judicial, em resposta às impugnações das partes, elaborou um laudo complementar e retificou os cálculos e esclareceu os pontos controvertidos. O juiz de primeira instância, após analisar o laudo complementar e as manifestações das partes, homologou o laudo pericial retificado, porquanto considerou que o perito atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos.

Diante disso, a sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará em favor do apelado está correta e deve ser mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024